Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS VIRTUAIS FORNECIDOS POR PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. FACEBOOK. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica autora contra decisão que, nos autos de ação de ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online Brasil Ltda., reputou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela ora agravante.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material existente entre as partes. Controverte-se, ademais, acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício da pessoa jurídica autora, ora agravante, que contratou serviços de publicidade e de anúncios virtuais fornecidos pela provedora de aplicação de internet ré, ora agravada.
3. À luz da teoria finalista, constata-se que a pessoa jurídica agravante não se enquadra como consumidora no âmbito da relação jurídica firmada com a provedora de aplicação de internet ré, ora recorrida, na medida em que, de modo incontroverso, contratou os serviços de publicidade e de anúncios virtuais fornecidos pela agravada com a finalidade de aumentar o seu alcance em relação aos seus clientes e, por consequência, incrementar a sua própria atividade comercial.
4. É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça “firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC” (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, não se constata vulnerabilidade da pessoa jurídica autora, ora agravante, tampouco sua hipossuficiência técnica no que diz respeito à possibilidade de desincumbir-se do ônus probatório fixado na r. decisão agravada, razão por que não há falar em reforma da r. decisão agravada, que afastou a possibilidade de aplicação do CDC à espécie e assentou a inviabilidade de inversão do ônus probatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.